Tribunal: TJBA
Processo: 0016756-79.2017.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0016756-79.2017.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
JOSE ANDRADE SOARES NETO

EMBARGADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, MILTON BRANDAO VERGNE, RAFAEL ATTICIATI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISAO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NOS TEMAS 339 E 660 DO STF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento nº 0016756-79.2017.8.05.0000.1, sendo Embargante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR e parte embargada, SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração, pelas seguintes razões.